Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035682-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (EMBARGANTE), AGROMAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.330.297/0002-09 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

manejada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa.

O embargante
diz que o acórdão não se manifestou sobre a ausência de pagamento da CPRF,
o que, segundo afirma, comprometeria a exigibilidade do título e macularia sua liquidez, certa e exigibilidade
.

Aponta s
uposta inexistência de vínculo entre a CPRF e as notas fiscais apontadas como comprobatórias da entrega dos produtos – alegando que tais documentos não fazem menção recíproca.

Aponta v
iolação ao art. 491 do Código Civil
, ao art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67 e ao art. 11 da Lei nº 22.626/33, por considerar nulo o contrato com estipulação de cláusulas de mora em desacordo com os parâmetros legais.

Afirma, ainda, que a Cláusula 17 da CPRF estipula juros moratórios de 1,5% ao mês, o que violaria frontalmente o ordenamento jurídico.

Diz que “a
decisão atacada conheceu de
oficio
a
clausula
3,
porem
fechou os olhos nas páginas seguintes, em
especial a
clausula
17 que impôs juros moratórios de 1,5%.
Desta forma, houve uma grave omissão na decisão embargada, que visualizou a
clausula
3, a utilizou
como parâmetro,
porem
ignorou a
clausula
17, aduzindo que o juiz não pode conhecer de
oficio
(sic)
.”

Manifestação dos embargados no id
280081870
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante afirma que não existe cláusula expressa na CPRF estabelecendo a forma de pagamento, o que comprometeria sua exequibilidade. No entanto, tal argumento foi devidamente enfrentado pelo acórdão recorrido, que registrou expressamente:

“
No caso concreto, a CPRF emitida pelo Agravante prevê expressamente, em sua Cláusula 3 (ID 258435180 - Pág. 24), como o preço seria fixado, em consonância com o inciso I do
art
, 4º-A da Lei 8929/1994 o que caracteriza um mecanismo legítimo de proteção contra a variação de preços no mercado de commodities agrícolas. Dessa forma, a emissão da CPRF não depende do pagamento antecipado pelo credor para ser considerada exigível.

Sustenta o embargante que as notas fiscais não comprovam a entrega dos produtos e que não há vínculo com a CPR. O voto condutor da decisão colegiada, contudo, deixou claro que:

“
No mais, ao responder à Exceção de Pré-Executividade oposta, a agravada trouxe diversas notas fiscais (id 162120135, 162120137, 162120138 e 162120139, 1º grau), as quais comprovariam, segundo o credor, a entrega antecipada do produto, antagonizando a tese do agravante.

De toda forma, a matéria em apreço não poderia ser conhecida de ofício, e, portanto, deveria ser alegada em Ação
autônoma
.
”

A controvérsia foi analisada dentro dos limites do agravo e à luz da jurisprudência que estabelece que matérias que demandam dilação probatória devem ser veiculadas em ação autônoma, o que impede o conhecimento dessa pretensão por via de exceção de pré-executividade.

Afirma o embargante que houve omissão quanto à cláusula 17 da CPRF, que estabeleceria juros moratórios de 1,5% ao mês, valor supostamente exorbitante.

Contudo, a decisão embargada assentou que:

“É vedado ao julgador conhecer de ofício das cláusulas bancárias, conforme a Súmula 381 do STJ. Logo, não pode ser admitida a alteração das cláusulas contratuais pela via pretendida pelo agravante.”

Por conseguinte, o que se tem nos autos é a intenção de discussão de encargos contratuais e arguição de descumprimento contratual em sede de Exceção de Pré-Executividade, via imprópria para tal finalidade. Se o embargante pretendia sust
entar tais matérias deveria ter oposto Embargos à Execução, que admitem ampla dilação probatória.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025